Tribunal: TJBA
Processo: 8016697-10.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016697-10.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

APELADO: MARIA EMILIA PEIXOTO DE SOUZA

Advogado(s)
:
THAIS CARVALHO LORENZO, ELMO ERON RAMOS JUNIOR, SUELI LORENZO DE ALMEIDA FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA. FRAUDE INCONTROVERSA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULAS 54 E 362 /STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A falha na prestação de serviço caracterizada pela cobrança realizada pela apelante diante da ausência de demonstração da relação negocial entre as partes, configura dano moral indenizável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 0001471-46.2008.8.05.0199 em que figura como Apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e como Apelado MARIA EMILIA PEIXOTO DE SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores e Magistrados convocados componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto, e o fazem de acordo com as razões do voto condutor.

Salvador, .